Tribunal: TJSP
Processo: 0003113-35.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Revisão Criminal – Roubo majorado - Alegação de omissão – Vício não constatado – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0003113-35.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Suzano, em que é
embargante AILTON CESAR SOARES MARTINS, é embargado COLENDO 8o
GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES,
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO
ARANHA FILHO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003113-35.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 19652
Embargos de Declaração no: 0003113-35.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Ailton Cesar Soares Martins
Embargada: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Suzano
Embargos de Declaração Revisão Criminal Roubo
majorado - Alegação de omissão Vício não constatado
Razões do inconformismo que denotam intenção de
rediscutir a matéria
Nítido caráter infringente

Inadmissibilidade
Inteligência do artigo 619 do
Código de Processo Penal
Prequestionamento -
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ailton Cesar
Soares Martins contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, julgaram
improcedente a demanda revisional promovida pela Defesa, assim ementada:
“Revisão Criminal Roubo majorado (art. 157, §2o, II, do CP) Pretensão à
absolvição, por insuficiência das provas colhidas nos autos Não acolhimento
Insurgência no tocante à dosimetria das penas, com o pleito de
reconhecimento da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea e
posterior compensação da reincidência com a confissão Impossibilidade -
Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 621, I, do CPP
Ação revisional improcedente”.
Em suas razões, o embargante prequestionou toda a matéria
ventilada nos autos, para eventual interposição de recurso perante as Instâncias
Superiores. Alegou que a decisão recorrida seria omissa, haja vista a ausência de
manifestação acerca da tese de supressão de um grau de jurisdição. Postulou a
nulidade do julgado, com a reabertura de prazo para nova discussão. Sustentou que a
decisão teria sido proferida em contrariedade à evidência dos autos.
Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea, o que
autorizaria a compensação integral pela reincidência. Por fim, requereu fosse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003113-35.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
acolhido o recurso para que o vício apontado fosse sanado.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos expostos, os presentes Embargos de
Declaração almejam mais do que aclaramento do v. Acórdão; buscam, na realidade,
infringi-lo, o que resulta impróprio.
Os Embargos de Declaração devem observar os preceitos
expressos no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas nas
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu
no caso em comento.
Na hipótese em tela, o próprio embargante aduz, expressamente,
que o recurso visa o prequestionamento, apontando contradição do aresto que, aliás,
já foi objeto de questionamento quando da apreciação do recurso de Apelação, tendo
sido devidamente rechaçada a alegação.
A pretensão de prequestionamento deve ser aventada quando o
julgador não adota um entendimento explícito acerca da matéria arguida, o que não
se vislumbra no presente caso; prequestionar não se trata de interpretar texto legal
ou examinar julgados, e sim se pronunciar sobre as questões pertinentes suscitadas.
Assim é que se diz prequestionada determinada matéria quando o
órgão julgador tenha se pronunciado sobre ela. No caso, com meridiana clareza se
verifica que o aresto se pronunciou sobre a matéria discutida. Portanto, nada há a ser
prequestionado.
Frise-se que a pretensão a uma nova manifestação é de rediscutir a
matéria posta nos autos, o que não se sustenta, considerando-se que eventual
equívoco ou desacerto da decisão embargada não constitui pressuposto de
recorribilidade, conforme dispõe o indigitado art. 619 do Código de Processo Penal.
Ressalve-se que, no presente caso, ao contrário do sustentado, o
princípio do duplo grau de jurisdição foi devidamente observado, tendo a r.
Sentença de mérito sido reformada por esta Egrégia Corte, que houve por bem
alterar a conclusão, condenando o acusado pela imputação que lhe foi atribuída.
Com
o
devido
respeito
aos
entendimentos
divergentes
eventualmente existentes, não havia nos autos a superveniência de dados que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003113-35.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
justificassem novo reexame fático, mantendo-se, pois, a conclusão de indeferimento
da ação revisional.
Isso, pois não se vislumbra, na hipótese em tela, contrariedade ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se fundando a condenação
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, nem sendo
apresentadas novas provas de inocência do condenado, há, apenas, a simples
reiteração dos argumentos trazidos anteriormente e já examinados.
Não bastasse, delineia-se que, conforme entendimento pacífico do
Colendo Supremo Tribunal Federal, “só há decisão contrária dos autos quando não se apoia
em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão
criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a
condenação” (Recurso Extraordinário no 113.269-8/SP, 1a Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. em
07/08/87).
A par disso, descabida a pretensão defensiva de redução da
reprimenda imposta, já que o embargante não admitiu a prática delitiva em juízo,
afastando-se assim a compensação da confissão com a reincidência.
Em observância ao artigo 68, caput, combinado com o artigo 59,
caput, ambos do Código Penal, atendendo-se às finalidades retributiva e preventiva,
a pena atribuída ao requerente foi dosada de forma fundamentada pela Colenda 3a
Câmara Criminal, inexistindo razão para se proceder a qualquer reparo.
Conclui-se que a alegada omissão se trata de descontentamento
sobre a manutenção do édito condenatório, não merecendo, pois, prosperar,
porquanto foram examinados com acuidade os fatos trazidos à baila; o mero
inconformismo quanto ao resultado do julgamento não constitui supedâneo para o
oferecimento de embargos declaratórios.
Logo, não comporta acolhimento os embargos opostos, pois o
Acórdão recorrido não apresenta qualquer dos vícios a que se refere o artigo 619 do
Código de Processo Penal, visando o embargante, na verdade, a rediscussão da
matéria já apreciada pela Turma julgadora.
Diante de tais considerações, rejeita-se os presentes Embargos de
Declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003113-35.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Cláudio Marques - relator